Tribunal: TJES
Processo: 5021520-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021520-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAYKE DOS SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu medida liminar para determinar a apreensão de veículo (Honda CG 160 Fan Flex) objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no pacto.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada (3,42% a.m.) configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa média de mercado à época era de 2,15% a.m.

III. Razões de Decidir
4. A concessão de liminar em busca e apreensão exige a comprovação do inadimplemento e da constituição do devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 5. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28 (REsp nº 1.061.530/RS), apenas a abusividade verificada nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora. 6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial, não sendo um limite rígido; a abusividade só é reconhecida mediante demonstração de discrepância significativa, sendo comum a utilização do parâmetro de valor superior ao dobro da média. 7. No caso concreto, a taxa contratada de 3,42% a.m. representa 1,59 vezes a média de mercado (2,15% a.m.), situando-se abaixo do dobro da referida média (4,30% a.m.), o que afasta a tese de abusividade flagrante e mantém hígida a mora.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "A mera estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não induz, por si só, à abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa para a descaracterização da mora e o afastamento da busca e apreensão".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); TJES, Agravo de Instrumento nº 50149829520248080000; TJES, Agravo de Instrumento nº 50142510220248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KAYKE DOS SANTOS DE JESUS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5014543-57.2025.8.08.0030
, ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo HONDA CG 160 FAN FLEX alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais (id. 17456320), o agravante sustenta que não se encontra em mora, sob o argumento de que a instituição financeira cobra juros remuneratórios de 3,42% ao mês, taxa que seria muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, fixada em 2,15% ao mês. Alega que a cobrança de juros equivalentes a 1,59 vezes a média de mercado caracteriza abusividade, o que ensejaria a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência do TJES e do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a busca e apreensão, com a devolução do bem, e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão proferida no id. 18066162, deferi os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante e, analisando os pressupostos legais, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal por não vislumbrar a probabilidade do direito invocada.

A agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021520-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAYKE DOS SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KAYKE DOS SANTOS DE JESUS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5014543-57.2025.8.08.0030
, ajuizada por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo HONDA CG 160 FAN FLEX alienado fiduciariamente.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, ao constatar a mora do devedor, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. O agravante defende a descaracterização de sua mora em virtude de suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato.

Pois bem.

É cediço que o procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige, para o deferimento da medida liminar, a comprovação do inadimplemento e da constituição do devedor em mora. No tocante à tese de defesa fundamentada na abusividade contratual, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), firmou o entendimento de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

Ocorre que, conforme entendimento deste e. TJES, a mera circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de abusividade. A taxa média divulgada pelo Banco Central serve como referencial, mas não como um limite rígido e intransponível. Para o reconhecimento da abusividade capaz de descaracterizar a mora, é imprescindível a demonstração de uma discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, analisando-se as peculiaridades do caso concreto, como o risco da operação e as garantias ofertadas. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO . ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Abdiel Ribeiro Lima contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente . O agravante sustenta abusividade contratual em razão da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e da prática de anatocismo, pleiteando a descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato caracteriza abusividade apta a afastar a mora; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros aplicada na operação financeira. III . RAZÕES DE DECIDIR 3) A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada em operações similares, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4) A taxa de juros prevista no contrato (2,66% ao mês) não ultrapassa o dobro da média de mercado apurada pelo Banco Central (1,95% ao mês), não evidenciando abuso contratual. 5) A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000 (atual MP nº 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 541). 6) A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização, sendo suficiente a constatação de que a taxa anual de juros (36,99%) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,66%), o que valida a cobrança. 7) Diante da inexistência de abusividade na taxa de juros e da legalidade da capitalização, não há fundamento para afastamento da mora e, consequentemente, para impedir a busca e apreensão do bem alienado. IV . DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação a operações da mesma espécie. 2) A capitalização de juros em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000 (MP nº 2 .170-36/2001)é permitida, desde que pactuada expressamente, bastando a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3) Não configurada abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para descaracterização da mora e afastamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art . 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.748 .689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/08/2022, DJe 10/08/2022; STJ, Súmula nº 541 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50149829520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS . TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com base na suposta mora do devedor. O agravante alegou a abusividade dos juros pactuados, requerendo a descaracterização da mora e a suspensão dos efeitos da decisão recorrida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento é abusiva, a ponto de descaracterizar a mora; e (ii) analisar se é cabível a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão, com base na revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR As taxas de juros pactuadas em contratos de financiamento não estão sujeitas aos limites da Lei de Usura (Decreto nº 22 .626/33), conforme Súmula 596 do STF, e a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração de intenso desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece, por meio do Tema 28 de Recurso Repetitivo (REsp 1.061.530/RS), que a abusividade deve ser analisada casuisticamente, considerando elementos como taxa média de mercado, spread bancário, garantias e risco do cliente, entre outros . No caso concreto, ainda que a taxa contratada supere a taxa média de mercado para operações similares, tal diferença não demonstra, por si só, desvantagem exagerada, especialmente na ausência de elementos que justifiquem a revisão. Não comprovada a abusividade das taxas de juros, a mora contratual permanece caracterizada, não havendo motivo para suspender os efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A taxa média de mercado é parâmetro útil, mas não vinculante, para avaliar a abusividade de juros, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto. A ausência de comprovação da abusividade contratual inviabiliza a descaracterização da mora e mantém válida a medida liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 22.626/33; CC/2002, art . 51, § 1º; CDC, art. 51; Súmulas 382/STJ e 596/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1.522 .043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min . Maria Isabel Gallotti, DJe 10/03/2021. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50142510220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No caso em tela, a taxa de 3,42% a.m. representa 1,59 vezes a média de 2,15% a.m.. Todavia, conforme visto, a jurisprudência recente desta Corte tem adotado uma postura cautelosa, muitas vezes utilizando o dobro da taxa média como parâmetro de abusividade flagrante. No presente caso, o dobro da média seria de 4,30% a.m., patamar superior ao contratado.

Destarte, inexistindo prova robusta de abusividade nos encargos da normalidade, a mora do agravante permanece plenamente caracterizada, o que torna legítima a concessão e a manutenção da medida liminar de busca e apreensão exarada pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)